Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE DO CRIME AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE ABSOLUTÓRIA POSSUI AMPARO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), ante a ausência de delimitação dos fundamentos do apelo, a análise recursal deve ser feita em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

2. Na dicção do entendimento do STJ, a simples menção à decisão de pronúncia no plenário do Tribunal do Júri não leva obrigatoriamente à anulação do julgamento, a menos que haja argumento de autoridade, de maneira que macule o ânimo dos jurados, prejudicando ou beneficiando o réu.

3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.

4. Quando a decisão soberana dos jurados acolhe uma das vertentes probatórias constantes dos autos, absolvendo o réu do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado pela acusação, não se cogita de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

5. Apelo conhecido e não provido.